Tribunal: TJDFT
Processo: 0007578-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007578-49.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANO SABINO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA USO PERMITIDO. DECRETO N. 9847/2019. DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA REDUZIR AS PENAS IMPOSTAS AOS RÉUS. DIVERGÊNCIAS. MAIORIA. 1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas ficaram amplamente demonstradas nos autos, especialmente pela apreensão de entorpecentes variados e pela prova oral colhida na instrução, corroborada pela investigação, que confirmou o depósito da droga com fins de mercancia, ratificadas ainda pelo resultado de interceptações telefônicas. Comprovada também a associação para o tráfico, porque os réus mantinham vínculo estável e permanente para praticar o tráfico de drogas, na aquisição, guarda, depósito e venda de entorpecentes (maconha e cocaína) em várias regiões do Distrito Federal. 2. Comprovada também a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de arma e munição de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003) em relação a dois dos quatro réus, entretanto, há de se reconhecer a retroatividade da regulamentação mais benéfica, porque o Decreto Presidencial n. 9.847/2019 alterou a classificação de armas e munições 9mm, que passaram a ser consideradas de uso permitido, devendo, portanto, ser reclassificada a conduta de dois dos réus para a do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 3. Os depoimentos dos policiais são aptos para embasar a condenação por resistência, porque os agentes foram uníssonos em afirmar que um dos réus resistiu à prisão, reagindo ao ato com comportamento agressivo e ameaçando os agentes de polícia. 4. Dosimetria: na fixação da pena-base, adota-se o critério jurisprudencial de acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena em abstrato para cada circunstância judicial negativada na primeira fase do cálculo da dosimetria da pena. Exclui-se a análise negativa da personalidade baseada em condenações anteriores. A reincidência implica aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, em razão da reincidência e da prática do tráfico de drogas de modo habitual por todos os réus. No crime de associação para o tráfico, exclui-se a análise negativa da personalidade, na primeira fase do cálculo, pelas mesmas razões, e das circunstâncias do crime, porque inerentes ao crime de tráfico de drogas, e não de associação para esse fim. 5. Recursos parcialmente providos. Maioria. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 156, caput, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando ausência de provas para a sua condenação quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de entorpecentes; b) artigo 35 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que não houve animus específico para a associação do crime de tráfico; c) artigo 59 do Código Penal, defendendo que devem ser afastadas as condições desfavoráveis quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes. Menciona que deve ser fixada a fração 1/6 (um sexto) somente em uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem; e d) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto entende que faria jus à causa de diminuição da pena em face do tráfico privilegiado, tendo em vista ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “c” e “d”, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155 e 156, caput, e 386, incisos V e VII, todos do CPP, bem como 35 da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão resistido que “O vínculo associativo para o tráfico de drogas está devidamente demonstrado nos autos, havendo prova suficiente para a condenação de todos os réus (...). Do mesmo modo, há provas suficientes para a condenação de todos os réus pela prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas” (ID 18657957). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 59 do CP. A uma, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “Pelo crime de tráfico de drogas, aplico o critério jurisprudencial de acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena em abstrato para cada circunstância negativada (culpabilidade – mantinha o “Predinho”, antecedentes criminais - fl. 249 -, circunstâncias do crime – quantidade da droga), e fixo a pena-base em 9 (nove) anos, mais 900 (novecentos) dias-multa, no valor mínimo. Como se vê, ao contrário do que argumenta o embargante, não houve aplicação de critério destoante daquele adotado pelo Juízo a quo na primeira fase da dosimetria, porque, no crime de tráfico de drogas, com pena entre 05 e 15 anos de reclusão, aplicando-se o critério adotada pela jurisprudência, de 1/8 para cada circunstância negativada (culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias do crime e quantidade de droga), tem-se um aumento de pena que poderia alcançar até 10 anos de reclusão (aumento de 01 ano e 03 meses para cada uma das circunstâncias negativadas), de modo que não há dúvida de que foi mantido, no acórdão ora embargado, o quantum de pena mais favorável ao réu, nos moldes adotados pela sentença. Não há, portanto, que se falar em equívoco na dosimetria da pena para o crime de tráfico de drogas. (...). Quanto ao crime de associação para o tráfico, a sentença fixou a pena de 07 anos de reclusão e 1.100 dias-multa, tendo sido reduzida no acórdão embargado para 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, mais 887 dias-multa, porque foram considerados apenas os maus antecedentes, variedade da droga e quantidade, excluindo-se a análise negativa das circunstâncias do crime, que havia sido empregada pelo Juízo a quo, por ser inerentes ao crime de tráfico de drogas, e não do de associação para o tráfico” (ID 27554697); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. A duas, porquanto em relação à assertiva de que deve ser fixada a fração 1/6 (um sexto) somente em uma das fases da fixação da pena, sob pena de bis in idem, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. E, a três, na medida em que o entendimento do órgão julgador, no sentido de se aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) quanto às circunstâncias judiciais na primeira fase de dosimetria da pena, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp n. 1.765.314/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do especial no que diz respeito ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois o entendimento esposado pelo decisum combatido está no mesmo sentido do STJ. Confira-se: “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027